Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008013-90.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSÉ ZAGO
EMBARGADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc
Rejeitados os embargos de declaração opostos por JOSÉ ZAGO, o ora embargante apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Assim, encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências de praxe e, após, nova conclusão com a devida urgência para julgamento do agravo de instrumento.
Cuiabá, 07 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora